Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. CONDENAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600 DO CPP. REGRAMENTO PRÓPRIO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo a 29 (vinte e nove) dias de prisão simples no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 21 da LCP.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante tomou ciência da r. sentença em 27/02/2024 (ID 58751989). Em 05/03/2024, o patrono do recorrente protocolou petição de interposição de recurso de apelação (ID 58751997), requerendo vista dos autos para o oferecimento das razões recursais, as quais foram apresentadas apenas em 01/04/2024 (ID 58752004), quando já findo o prazo recursal, tendo em vista que o termo final para tanto se deu em 12/03/2024.
3. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". Ressalte-se que a despeito de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado no termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, o qual se submete a procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, em razão do critério da especialidade. Nesse sentido é o entendimento pacífico desta e. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Desta feita, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apelação que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhada das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença penal não deve ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência, sobretudo quando as razões recursais forem apresentadas posteriormente de forma intempestiva, tal como no presente caso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Sem custas e honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.